Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-97.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE OBRA NO IMÓVEL ATÉ O DESLINDE DA CAUSA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO RECORRENTE AFASTADA. DECISÃO EXTRA PETITA NÃO CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO PEDIDO COM BASE NO CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. ART. 322, § 2o, DO CPC. GARANTIA DE EFETIVO CUMPRIMENTO DE EVENTUAL DECISÃO DE MÉRITO FAVORÁVEL. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE OFÍCIO RECONHECIDA. PRESENTES OS REQUISITOS VERSADOS NO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. A ilegitimidade do agravante para figurar no polo passivo da ação de reintegração de posse – que, por conseguinte, influencia na análise da sua legitimidade recursal – não foi enfrentada na origem, portanto, não pode esta instância revisora adentrar em tema ainda não debatido, sob pena de reprochável supressão de instância e odioso tumulto processual. Preliminar rejeitada.
2.1. A suspensão de obra no imóvel cuja posse se disputa até o deslinde da causa é medida cautelar atípica, que pode ser deferida, ainda que de ofício, com base no poder geral de cautela do magistrado, porquanto concedida a fim de resguardar o efetivo cumprimento de eventual decisão de mérito favorável à autora, mediante análise ainda superficial dos elementos de verossimilhança anexados.
2.2. In casu, embora o Juízo de origem tenha indeferido a concessão da liminar de reintegração de posse postulada pela agravada, constata-se que o pedido de suspensão da obra até o deslinde da causa decorre do conjunto da postulação, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC. Portanto, não há falar em decisão extra petita.
3. Como é sabido, não cabe, em sede de agravo de instrumento, o aprofundamento na produção e sopesamento das provas dos autos, matéria que deverá ser devidamente esclarecida em momento oportuno, perante o Juízo de origem, após respeitados todos os trâmites processuais, eis que compete àquele Juízo apreciar e julgar a causa posta ao seu crivo à luz do conjunto fático-probatório carreado nos autos, com a devida instrução processual, não obtida nesta via recursal, em regra, de cognição instrumental, estreita e não exauriente.
4. Agravo de instrumento desprovido.